Tribunal: TJDFT
Processo: 0723884-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Nos casos em que não tenham sido localizados bens suficientes para quitar a dívida, é possível que seja determinada a constrição sobre o percentual de faturamento de sociedade empresária, desde que não haja inviabilidade de continuidade da atividade empresarial, mas, por outro lado, permita a satisfação do crédito (art. 866, §1o, do CPC).
O c. STJ já decidiu nesse sentido, in verbis: “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor”. (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015)
Considerando o interesse do credor na satisfação de seu crédito, bem como o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), reputa-se razoável que a constrição judicial seja reduzida para o percentual de 15% do faturamento da empresa.